Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE MULTA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade da imediata suspensão da exigibilidade de multas aplicadas em desfavor da recorrente.

2. Os autos de infração questionados são atos administrativos e gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. 2.1. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a recorrente. 2.2. Por essa razão os referidos atos produzem eficácia imediata e devem ser prontamente cumpridos e obedecidos

3. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de suspensão dos efeitos produzidos por ato administrativo deve ser, convém anotar, devidamente justificado com elementos probatórios suficientes e necessários para informar os fundamentos do ato impugnado.

4. Constata-se que as multas foram aplicadas por meio do legítimo exercício de poder de polícia como sanção pelo descumprimento do prévio auto de embargo, que proibiu a continuidade da construção de acessão física no bem imóvel em questão.

5. No caso, de acordo com a data da suposta venda informada pela própria agravante, ela ainda figurava como titular do bem imóvel ao tempo da lavratura do auto de embargo. 5.1. No entanto, a escritura de compra e venda não é suficiente para provar a transmissão da propriedade do bem imóvel em questão.

6. A transmissão da propriedade de imóvel ocorre apenas por meio do registro no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 6.1. Logo, a prova da suposta transferência somente pode ser admitida por meio da comprovação do referido registro, nos termos do art. 406 do CPC. 6.2. No presente caso não há notícias nos autos de que tenha sido promovido o aludido registro.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.